Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-95.2025.8.11.0032
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000610-95.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARILCINA DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 569.153.731-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1000610-95.2025.8.11.0032.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
ARILCINA DO ESPÍRITO SANTO SOUZA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
22 A 25/9/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023. DECRETO ESTADUAL Nº 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao ano de 2024. A negativa administrativa foi fundamentada em afastamento para atividade política por período superior a 40 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares necessários para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza
propter laborem
e depende do cumprimento de metas individuais e coletivas previstas em lei e regulamento.

O art. 373, I, do CPC estabelece que cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive o cumprimento das metas exigidas para a percepção da gratificação.

A recorrente não apresentou documentos que comprovassem o atingimento das metas individuais e coletivas exigidas pelo Decreto Estadual nº 984/2024, limitando-se a impugnar o motivo do indeferimento administrativo.

A alegação de inversão do ônus da prova não prospera, pois competia à servidora, ao menos, requerer a exibição de documentos funcionais em juízo, o que não ocorreu.

Ainda que se admitisse a exclusão da licença para atividade política do cômputo previsto no art. 12 do Decreto nº 984/2024, a ausência de comprovação dos demais requisitos impede o deferimento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas previstos em regulamento.

O ônus da prova do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares recai sobre o servidor interessado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação documental inviabiliza o deferimento da gratificação, ainda que haja discussão sobre o motivo administrativo da negativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Complementar Estadual nº 756/2023; Decreto Estadual nº 984/2024, arts. 5º e 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000675-44.2025.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 28/8/2025, DJE 28/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 308579948), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao ano de 2024.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) houve violação à Teoria dos Motivos Determinantes, pois o Estado vinculou-se ao motivo original da negativa (afastamento por licença política); b) ocorreu indevida inversão do ônus da prova, já que caberia ao Estado comprovar que a autora não cumpriu as metas de desempenho; c) a licença para atividade política não poderia ser computada como afastamento para fins de exclusão da gratificação.

Em contrarrazões (ID 308580354), o recorrido argumenta que a sentença deve ser mantida, pois a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da gratificação, sendo seu o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O processo teve origem em ação de cobrança na qual a recorrente, servidora pública estadual, alegou que teve negado o pagamento da gratificação sob o fundamento de que seu afastamento para atividade política teria ultrapassado o limite de 40 dias previsto no Decreto Estadual nº 984/2024.

A questão central consiste em definir se a recorrente faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao ano de 2024, considerando que seu pagamento foi negado administrativamente em razão de afastamento para atividade política por período superior a 40 dias.

Inicialmente, cumpre destacar que a referida gratificação possui natureza
propter laborem
, ou seja,
é concedida em razão do efetivo exercício da função e do cumprimento de metas e critérios específicos estabelecidos na legislação
.

A Lei Complementar Estadual nº 756/2023 instituiu a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) para os Profissionais da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, sendo posteriormente regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

O Decreto nº 984/2024, que regulamenta a gratificação, estabelece em seu art. 5º critérios objetivos para sua concessão, incluindo metas individuais e coletivas:

"Art. 5º. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos deste Decreto, que correspondem a:

a) formação em serviço, específica para professor;

b) formação específica para gestores, técnicos administrativos educacionais, apoios administrativos educacionais e demais servidores;

c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos deste Decreto, que referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA);

b) à meta de redução da evasão escolar."

O artigo 12 do referido Decreto estabelece que "
os servidores, independente do regime jurídico,
com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados correspondente ao período de apuração que trata a GR, não farão jus ao recebimento da GR
".

O parágrafo único do mesmo artigo prevê exceções, dispondo da seguinte forma:
"as férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei não integram o cômputo de afastamentos a que refere o caput deste artigo
".

No caso em análise, a recorrente não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento integral da gratificação.

Analisando os argumentos da recorrente, verifica-se que sua tese principal se baseia na aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, segundo a qual a Administração Pública vincula-se aos motivos declarados para a prática de seus atos

No caso, o motivo declarado para a negativa do pagamento da gratificação foi o afastamento por licença para atividade política por período superior a 40 dias.

A recorrente sustenta que, ao apresentar sua defesa em juízo, o Estado teria inovado ao alegar que ela não comprovou o cumprimento das metas de desempenho, desviando-se do motivo original da negativa.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Isso porque, mesmo que se considere que a licença para atividade política não deveria ser computada como afastamento para fins de exclusão da gratificação, ainda assim caberia à recorrente comprovar o preenchimento dos demais requisitos legais para o recebimento da verba.

Conforme mencionado Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, como o próprio nome sugere, tem natureza
propter laborem
, ou seja,
é concedida em razão do efetivo exercício da função e do cumprimento de metas e critérios específicos estabelecidos na legislação
.

Não se trata de verba de caráter geral, devida a todos os servidores independentemente de seu desempenho.

O Decreto nº 984/2024 estabelece critérios objetivos para a concessão da gratificação, incluindo metas individuais (formação em serviço, contribuição para redução do absenteísmo) e coletivas (cumprimento da meta escolar, redução da evasão escolar).

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso,
era ônus da recorrente demonstrar que
, além de não se enquadrar nas hipóteses de exclusão previstas no artigo 12 do Decreto nº 984/2024, também
cumpriu os requisitos positivos para o recebimento da gratificação
.

Nesse sentido:

EMENTA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 756/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de professora da rede pública estadual para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 984/2024. A sentença reconheceu o direito da autora à verba no valor de R$ 8.732,06 (oito mil e setecentos e trinta e dois reais e seis centavos). O ente público sustenta que a autora não comprovou o cumprimento dos critérios legais e regulamentares necessários à concessão da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 984/2024, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas, cujo atingimento deve ser demonstrado pelo servidor interessado. 4. Compete à parte autora o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. A autora não juntou aos autos documentos que evidenciem o atendimento aos critérios de desempenho estabelecidos pela regulamentação vigente, tais como comprovação de formação em serviço, cumprimento de metas escolares (IPEA), redução do absenteísmo ou da evasão escolar. 6. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares inviabiliza o acolhimento do pedido de pagamento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado. 2. A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, artigo 60-A; Decreto Estadual n.º 984/2024, artigos 5º a 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1010061-77.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2024, Terceira Turma Recursal, DJE 03.10.2024.

(N.U 1000675-44.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (grifei).

Compulsando os autos, observa-se que a recorrente não juntou documentos que comprovassem o cumprimento das metas individuais e coletivas exigidas para o recebimento da gratificação. O único documento apresentado foi um holerite de outra servidora (Olga Luiza de Oliveira Ponce), utilizado como paradigma para demonstrar o valor da gratificação, mas que
não comprova o preenchimento dos requisitos pela própria recorrente
.

Quanto à alegação de que o ônus da prova deveria ser invertido, por se tratar de documentos em poder da Administração, também não merece acolhimento. Embora o Estado detenha os documentos funcionais da servidora, caberia à recorrente, ao menos, requerer em juízo a juntada de tais documentos, o que não ocorreu.

A recorrente se limitou a discutir a legalidade do motivo do indeferimento administrativo, sem produzir qualquer prova ou requerer a exibição dos documentos necessários à comprovação de seu direito.

No que tange à questão específica da licença para atividade política, ainda que se pudesse considerar que tal afastamento não deveria ser computado para fins de exclusão da gratificação, por analogia às exceções previstas no parágrafo único do artigo 12 do Decreto nº 984/2024, a ausência de comprovação dos demais requisitos impede o reconhecimento do direito pleiteado.

Os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais não eximem a parte autora do dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de verba condicionada ao cumprimento de requisitos específicos.

Assim, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025